Tribunal: TJDFT
Processo: 0723519-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.169, STJ). DISTINÇÃO ENTRE OBJETOS DISCUTIDOS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A questão submetida a julgamento no Tema 1.169, cinge-se, unicamente, a: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
2. A controvérsia posta nos autos em curso na primeira instância é atinente a simples liquidação do julgado a ser feita por meros cálculos aritméticos para aferição do valor devido à exequente, conforme parâmetros estabelecidos em sentença transitada em julgado, a qual condenou a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir as quantias indevidamente descontadas da remuneração dos autores da ação coletiva a partir dos respectivos lançamentos, devidamente atualizados e acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês.
3. Caso em que os cálculos já foram devidamente realizados pela Contadoria Judicial, com determinação de expedição de RPV em favor da parte exequente, inexistindo razões que possam justificar comando judicial para sobrestamento do feito, diante da distinção entre os objetos da presente demanda e do Tema 1.169 do STJ.
4. Recurso conhecido e provido.